Tribunal: TJES
Processo: 5002625-03.2023.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002625-03.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOLANGE MENDES DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002625-03.2023.8.08.0038

RECORRENTE:
SOLANGE MENDES DA SILVA
RECORRIDO:
BANCO BMG S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. BANCO APRESENTOU CONTRATO COM ASSINATURA FÍSICA DA CONSUMIDORA. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO NÃO AFASTADA. ÔNUS DA PARTE AUTORA DE DEMONSTRAR A FALSIDADE OU IRREGULARIDADE NÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILÍCITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Recorrente alega que jamais contratou cartão de crédito consignado junto ao banco recorrido, sustentando a ilegalidade dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário.

2. O Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos, considerando regular a contratação demonstrada pelo réu.

3. Nos autos, consta contrato de adesão assinado fisicamente pela Recorrente, devidamente identificado e vinculado ao seu CPF. Esse documento goza de presunção de validade, somente afastável mediante prova robusta em sentido contrário.

4. A mera negativa da parte autora não se mostra suficiente para desconstituir documento dotado de fé pública. Cumpriria à recorrente comprovar eventual falsidade por meio de prova pericial grafotécnica, o que não foi requerido nem produzido.

5. Diante da existência de contrato com assinatura física, resta evidenciada a manifestação de vontade da consumidora, não havendo que se falar em contratação fraudulenta ou prática abusiva por parte da instituição financeira.

6. Não se demonstrando qualquer vício capaz de macular o negócio jurídico, não há suporte para declarar a inexistência do débito, tampouco para condenar o recorrido à restituição em dobro ou ao pagamento de danos morais.

7. À vista do conjunto probatório, a sentença que julgou improcedentes os pedidos deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

8. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

9.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)